Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIQUEIAS FERREIRA DE BRITO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência da ação (ID 52359226). Intimado, o agravante apresentou pedido de desistência deste recurso (ID 53186907). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411